Tribunal: STF
Processo: CJ 6454
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-23
Data de publicação: 1984-05-23

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
CONFISCADOS OS BENS DA RECLAMADA PELA UNIÃO, ESTA PROMETEU
ALIENA-LOS A UM CONSORCIO FORMADO POR EMPRESAS PRIVADAS, PASSANDO O
PASSIVO TRABALHISTA DE TODO O COMPLEXO INDUSTRIAL PARA A
RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR, COM O QUE CESSOU A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR-SE A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.